Tribunal: TJES
Processo: 5021470-30.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021470-30.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES e outros
RECORRIDO: ANA CANDIDA CORREA GOMES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5021470-30.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A.

RECORRIDA: ANA CANDIDA CORREA GOMES

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
BANCO AGIBANK S.A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Cariacica (ID 12564971), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANA CANDIDA CORREA GOMES
.

Na inicial a requerente narrou ter sido vítima de um golpe em 05 de agosto de 2024. Segundo a narrativa, um indivíduo, apresentando-se como agente do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), dirigiu-se à sua residência com a promessa de entrega de uma cesta básica. Para validar o recebimento do suposto benefício, o fraudador solicitou e fotografou os documentos pessoais da autora (RG e CPF) e tirou uma fotografia de seu rosto.

Posteriormente, em 08 de outubro de 2024, a filha da autora, ao contatar o INSS, foi informada de que o benefício previdenciário de sua mãe, até então recebido junto à Caixa Econômica Federal, havia sido transferido para o Banco Agibank S.A., ora Recorrente. A autora alega que jamais solicitou ou autorizou tal alteração. A fraude se desdobrou na abertura de uma conta corrente em seu nome no Banco Agibank (conta nº 127509034), na contratação de dois empréstimos não autorizados – um consignado no valor de R$ 19.660,68 (contrato nº 1517230079) e um crédito pessoal de R$ 2.940,33 (contrato nº 1517263948) – e na subsequente transferência dos valores creditados, por meio de diversas operações PIX, para contas de titularidade de terceiros desconhecidos, identificados como Crislane Sales de Jesus Tavares e Vanderlan de Souza da Rocha, conforme extrato de ID 12564373. Diante dos fatos, a autora registrou Boletim Unificado de Ocorrência (ID 12564367) e buscou a tutela jurisdicional, pleiteando, em sede de urgência, a suspensão dos descontos das parcelas dos empréstimos e, no mérito, a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

O pedido de tutela de urgência foi deferido pela decisão de ID 12564381, determinando-se a suspensão das cobranças.

O Recorrente, Banco Agibank S.A., apresentou contestação (ID 12564952), arguindo, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa e da necessidade de denunciação da lide dos beneficiários das transferências PIX. No mérito, sustentou a regularidade das contratações, que teriam sido realizadas por meio de biometria facial e inserção de senha pessoal, e atribuiu a responsabilidade pelo ocorrido à culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido seus dados a terceiros. Refutou, por conseguinte, o dever de indenizar, a repetição do indébito em dobro e a existência de dano moral.

A r. sentença de primeiro grau (ID 12564971) homologou a desistência em relação ao SICOOB Servidores e, rejeitando as preliminares, julgou parcialmente procedentes os pedidos em face do Banco Agibank S.A. O juízo sentenciante, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, reconheceu a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de mecanismos de segurança aptos a detectar e impedir as transações fraudulentas, manifestamente atípicas ao perfil da consumidora. Fundamentou que a fraude bancária constitui fortuito interno, que não elide a responsabilidade objetiva da instituição financeira. Como consequência, declarou a nulidade dos contratos de empréstimo, determinou a cessação definitiva das cobranças, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Inconformado, o Banco Agibank S.A. interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12564973), no qual reitera as teses de defesa, pugnando pela reforma integral da sentença. Insiste na preliminar de incompetência do Juizado por complexidade da causa, na legalidade das contratações por meio digital, na culpa exclusiva da vítima e na inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de danos morais, requerendo, neste último caso, a redução do
quantum
indenizatório.

A Recorrida apresentou contrarrazões (ID 12564980), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.

Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise das questões nele veiculadas.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

O Recorrente suscita a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da lide, ao argumento de que a causa seria complexa, demandando a produção de prova pericial técnica para a aferição da fraude, e que seria imprescindível a denunciação da lide aos terceiros que receberam os valores transferidos via PIX.

A preliminar não merece acolhimento.

A complexidade da causa, para fins de fixação de competência no âmbito dos Juizados Especiais, não se afere pela natureza da matéria discutida, mas sim pela necessidade de produção de prova complexa. No caso em tela, a controvérsia cinge-se à análise da responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação de serviço, matéria recorrente e plenamente compatível com o rito célere e simplificado da Lei nº 9.099/95. A análise da ocorrência de fraude e da segurança do sistema bancário pode ser realizada a partir dos documentos já carreados aos autos, sendo desnecessária a realização de perícia técnica. O ônus de demonstrar a segurança de seus sistemas e a regularidade das transações, aliás, recai sobre o fornecedor de serviços, nos termos do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à denunciação da lide, a sua vedação no microssistema dos Juizados Especiais é expressa, conforme o disposto no artigo 10 da Lei nº 9.099/95. A responsabilidade da instituição financeira, no contexto de uma relação de consumo, é objetiva e solidária, decorrendo do risco da atividade. Assiste à consumidora o direito de demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de fornecimento que, a seu ver, contribuiu para o dano. Eventual direito de regresso do Recorrente contra os terceiros fraudadores deverá ser exercido em ação autônoma, não podendo obstaculizar o direito da parte hipossuficiente de obter uma rápida e eficaz prestação jurisdicional.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

No mérito, a questão central a ser dirimida é se a responsabilidade do Banco Recorrente pelos danos sofridos pela Recorrida é elidida pela alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A resposta, adianto, é negativa.

A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pela Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse regime, a responsabilidade do fornecedor de serviços por danos causados ao consumidor é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo de causalidade, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC.

A jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 479 do STJ, é clara ao estabelecer que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O fortuito interno, ao contrário do externo, não rompe o nexo causal, pois se relaciona com os riscos inerentes à própria atividade empresarial desenvolvida. A fraude bancária, lamentavelmente corriqueira, é um desses riscos, e cabe à instituição financeira, que aufere os lucros de sua atividade, arcar com os prejuízos dela decorrentes e investir em tecnologia para coibi-la.

No caso dos autos, a falha na prestação do serviço por parte do Recorrente é manifesta. Conforme bem delineado na sentença de origem, a sequência de operações realizadas na conta da Recorrida era flagrantemente suspeita e atípica. Uma senhora de 72 anos, aposentada com renda de um salário mínimo, abre uma conta e, em um intervalo de tempo exíguo, contrata dois empréstimos que somam mais de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), e, ato contínuo, vê a totalidade desses recursos ser pulverizada por meio de múltiplas transferências via PIX para contas de terceiros.

Tal padrão de movimentação deveria, em um sistema bancário minimamente seguro, acionar múltiplos alarmes de fraude. A alegação do Recorrente de que as operações foram validadas por biometria facial e senha é insuficiente para isentá-lo de responsabilidade. A própria Autora narra que os fraudadores obtiveram sua foto e de seus documentos, elementos que, ao que tudo indica, foram suficientes para burlar os sistemas de segurança do banco. O Recorrente não logrou demonstrar a robustez de seus mecanismos de validação, não apresentou dados de geolocalização das transações (apesar de haver menção a um endereço de IP nos documentos de contratação) ou qualquer outra prova de que adotou as cautelas necessárias para confirmar a identidade e a vontade genuína da correntista.

A tese de culpa exclusiva da vítima também não se sustenta. É certo que a Recorrida, ao fornecer seus dados, contribuiu para a ação. Contudo, sua conduta deve ser analisada sob a ótica da sua condição de hipervulnerabilidade. Trata-se de pessoa idosa, com baixa instrução, enganada por uma sofisticada engenharia social que simulava uma ação de assistência social governamental. Exigir de tal consumidora a mesma diligência de um usuário médio da internet seria ignorar sua condição e esvaziar a proteção que a lei lhe confere. A culpa, se existente, não foi exclusiva, mas concorrente, e não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, que falhou em seu dever primordial de segurança.

Destarte, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação do serviço e a responsabilidade do Recorrente. Consequentemente, a declaração de nulidade dos contratos de empréstimo (nº 1517230079 e nº 1517263948) é medida que se impõe, pois eivados de vício de consentimento.

No que tange à restituição dos valores, a determinação de devolução em dobro dos descontos efetuados no benefício da Recorrida está em consonância com a interpretação mais recente do Superior Tribunal de Justiça sobre o artigo 42, parágrafo único, do CDC. A cobrança de dívida inexistente, originada de uma falha grave na segurança do serviço, configura conduta contrária à boa-fé objetiva, justificando a sanção da repetição dobrada, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor.

Por fim, quanto aos danos morais, a situação vivenciada pela Recorrida transcende, em muito, o mero dissabor. A angústia de se ver vítima de um golpe, a aflição de ter seu nome vinculado a dívidas que não contraiu, e, sobretudo, o abalo financeiro decorrente do desconto de parcelas expressivas em sua verba alimentar, que é sua única fonte de subsistência, configuram dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado na origem, revela-se justo, razoável e proporcional, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar a vítima pelo sofrimento e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Desta forma, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Recurso Inominado
interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Condeno o Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)